Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742832-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado pelo embargante, intime-se CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de maio de 2021 16:31:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator